Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
DECISÃO O impetrante, em petição de Id 45885084, junta aos autos comprovantes de cumprimento da prisão preventiva dos pacientes, realizada em 17/04/2023, sem esclarecimento das circunstâncias, e pede, em seguida, a soltura dos sentenciados. O pedido, todavia, carece de lógica. Ora, se um dos fundamentos da prisão preventiva foi justamente a garantia da aplicação da lei penal, por indicativos de possível fuga dos acusados, o cumprimento dos mandados de prisão preventiva serve para aplacar esse risco, de modo que a revogação da cautelar extrema apenas dois dias após o cumprimento dos mandados não faz sentido. Assim sendo, INDEFIRO, novamente, o pedido de reconsideração da decisão denegatória da liminar. Intime-se. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça no prazo regimental. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR